Tribunal: CARF
Processo: 10280.720994/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720994/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.045 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MARCOS DAVI CUNHA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720994/2011-08
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720994/2011-08

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 5.096,02, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 10.000,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 2.750,00 (fls. 41/45).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 2/3),
alegando, em síntese, que foram incluídos os endereços completos nos comprovantes de
despesas médicas dos profissionais, ao teor dos documentos em anexo, cujos pagamentos pelos
serviços prestados foram objeto de glosa, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BEL (fls. 54/57), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a despesa médica, no valor
de R$ 5.000,00, reduzindo o imposto suplementar para R$ 1.375,00, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROVAS.
Para desconstituir a pretensão do Fisco é imprescindível que as alegações contrárias ao
lançamento venham acompanhadas de provas capazes de não deixarem dúvidas da
fidedignidade dos fatos alegados.
Cientificado da decisão, em 27/09/2013 (fls. 64), o contribuinte, em 18/10/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 65/66), trazendo aos autos os documentos retificados emitidos
pelo profissional contratado, contemplando a indicação do seu endereço profissional e os demais
requisitos previstos na legislação de regência, requerendo, ao final, a improcedência da autuação,
bem como lhe seja possibilitada a juntada de novos documentos se porventura necessário.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 67/77.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720994/2011-08

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BEL, que manteve
parcialmente o lançamento, em relação a glosa da despesa paga ao profissional Wellington
Araújo Damasceno, no valor de R$ 5.000,00, por falta de indicação do endereço profissional,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com recibos retificados
emitidos pelo profissional contratado, atestando o tratamento em favor do Recorrente e os
dispêndios por ele realizados (fls. 68/77).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Os recibos retificados emitidos pelo profissional Wellington Araújo Damasceno
(fls. 68/77), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 13/31), apontam e
comprovam a ocorrência do tratamento fonoaudiólogo prestado ao Recorrente, bem como a
quitação dos serviços no decorrer do ano de 2009, além de conterem todos os requisitos exigidos
pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à indicação do endereço do profissional prestador dos serviços
contratados, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.045 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720994/2011-08

respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno
insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica remanescente, no valor de R$ 5.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital